Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. COBERTURA E PREÇO EQUIVALENTES. DESNECESSIDADE. EMPRESA NÃO OFERTA PLANO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As Apelantes expõem fatos e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença considerando a impossibilidade de fornecimento do plano de saúde individual, além de alegar ilegitimidade passiva. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Administradora de benefício do plano de saúde alega ilegitimidade passiva por não ter responsabilidade sobre a manutenção do contrato. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar.
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
4. A ANS e o CONSU, em suas resoluções, asseguraram a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo quando decorrido período de vigência mínimo de 12 (doze) meses, mediante notificação prévia da parte contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
5. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência.
6. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o.
7. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Recursos conhecidos. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, apelos providos. Sentença reformada.